Tribunal: TJDFT
Processo: 0736285-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuados pelo juízo a quo.

II. No caso que ora se apresenta: (a) o recurso foi interposto em 15.10.2021, desacompanhado das verbas recursais, ausente declaração de hipossuficiência, tampouco pedido de gratuidade de justiça (Id 30872627); (b) o douto juízo de origem, em 09.11.2021, concedeu o prazo de 48h para a parte autora comprovar o recolhimento integral do preparo, sob pena de ter o recurso considerado deserto (Id 30872629); (c) em 11.11.2021, o recorrente colacionou as guias e os comprovantes do recolhimento das custas processuais (Id 30872632/42).

III. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abrangertodas as despesas processuais,incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).

IV. Incontroversa a interposição do presente recurso (em 15.10.2021), sem o recolhimento das verbas recursais, o que somente foi sanado, impropriamente, em 11.11.2021, quando já operada a preclusão (consumativa).

V. Os juizados especiais possuem legislação específica que fixa prazo razoável para realização do preparo, sem qualquer disposição acerca de eventual complementação (Enunciado 80 do FONAJE).

VI. Sendo assim, uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020

VII. Recurso não conhecido.